Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Por ser o alimentante pessoa saudável, em idade produtiva, e não demonstrando nenhum impeditivo para o labor, certamente é capaz de prover seu sustento e o de sua filha, sendo inconteste que o desemprego, como situação temporária, não o exime do dever de exercer a paternidade de forma responsável, provendo à subsistência daquela com o mínimo de dignidade.
4. Apelação conhecida e desprovida.